Tribunal: TJDFT
Processo: 0736671-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pelo Banco Inter S/A em face da decisão que, nos autos da ação de tutela provisória de urgência antecedente manejada em seu desfavor pela agravada – Hi Jeong Jeong -, deferira a tutela provisória de urgência de natureza cautelar formulada, determinando a suspensão do segundo leilão do apartamento no 1603, vagas de garagem vinculadas no 196, 197 e 198, depósito no 1603, situado na Torre C, Lote 3, Quadra 205, Praça Jandaia – Águas Claras/DF, designado para o dia 29.09.2022. Segundo o provimento guerreado, há controvérsia acerca da validade da intimação da devedora fiduciante para purgação da mora, que, demais disso, positivara as tratativas para a quitação do seu débito com o saldo do FGTS. Pontuara o julgado, outrossim, que a agravada ajuizara ação revisional das cláusulas do contrato de financiamento, circunstância que reforça a necessidade de suspensão do leilão. Alfim, assinalara a juíza que, no primeiro leilão, ocorrido na data de 28.09.2022, não fora ofertado qualquer lance, havendo perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo caso não seja suspenso o segundo leilão. De seu turno, objetiva o agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, o sobrestamento do decidido originalmente, e, ao final, após regular processamento do agravo, a reforma do provimento guerreado, autorizando-se a realização de leilão extrajudicial do imóvel individualizado. Como fundamentos da pretensão reformatória, argumentara o agravante, em suma, que a agravada ajuizara em seu desfavor ação de conhecimento almejando, em sede de antecipação dos efeitos da tutela, a suspensão do segundo leilão extrajudicial do imóvel individualizado. Pontuara que, em consonância com as alegações formuladas pela agravada, concertaram os litigantes contratado de financiamento de imóvel, com cláusula de alienação fiduciária em garantia, esclarecendo que, durante a vigência do ajuste, experimentara ela dificuldades financeiras, deixando de quitar algumas parcelas oriundas do mútuo. Sustentara que, segundo a agravada, deflagrado o processo de expropriação extrajudicial, não fora notificada para purgar a mora, tendo recebido apenas a notificação dos leilões extrajudiciais, padecendo de nulidade o leilão designado. Informara que o juiz a quo, assimilando as alegações agitadas pela agravada, deferira o pedido de antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional formulado e determinara a suspensão do segundo leilão do imóvel. Defendera a legalidade da execução da garantia contratada. Informara que, por meio do cartório competente, foram realizadas diligências, em 3 (três) oportunidades, destinadas a notificar a agravada para regularização do débito, sob pena de realização da garantia convencionada, no endereço fornecido no contrato. Acentuara que, todavia, conforme a certidão cartorária exibida, a devedora não fora encontrada no referido endereço em nenhuma das 3 (três) diligências havidas, tendo a notificação, destarte, se realizado por meio de edital, na forma da lei, por se encontrar a devedora em lugar não sabido. Asseverara que, ultimada a garantia, a agravada não ofertara qualquer valor para purgar a mora, ficando patente que o procedimento de execução extrajudicial do contrato de alienação fiduciária de imóvel transcorre de forma legítima, devendo ser autorizada a realização do segundo leilão para alienação do bem. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pelo Banco Inter S/A em face da decisão que, nos autos da ação de tutela provisória de urgência antecedente manejada em seu desfavor pela agravada – Hi Jeong Jeong -, deferira a tutela provisória de urgência de natureza cautelar formulada, determinando a suspensão do segundo leilão do apartamento no 1603, vagas de garagem vinculadas no 196, 197 e 198, depósito no 1603, situado na Torre C, Lote 3, Quadra 205, Praça Jandaia – Águas Claras/DF, designado para o dia 29.09.2022. Segundo o provimento guerreado, há controvérsia acerca da validade da intimação da devedora fiduciante para purgação da mora, que, demais disso, positivara as tratativas para a quitação do seu débito com o saldo do FGTS. Pontuara o julgado, outrossim, que a agravada ajuizara ação revisional das cláusulas do contrato de financiamento, circunstância que reforça a necessidade de suspensão do leilão. Alfim, assinalara a juíza que, no primeiro leilão, ocorrido na data de 28.09.2022, não fora ofertado qualquer lance, havendo perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo caso não seja suspenso o segundo leilão. De seu turno, objetiva o agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, o sobrestamento do decidido originalmente, e, ao final, após regular processamento do agravo, a reforma do provimento guerreado, autorizando-se a realização de leilão extrajudicial do imóvel individualizado. Do alinhado afere-se que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade da decisão interlocutória que deferira o pedido de tutela provisória de urgência de natureza cautelar formulado pela agravada e suspendera o segundo leilão do imóvel individualizado, designado para o dia 29.09.2022, sob o fundamento de que há controvérsia sobre sua constituição em mora, e, demais disso, de que ajuizara ação de revisão de cláusulas contratuais e evidenciara as tratativas para quitação do seu débito, tornando controversa a mora imputada. Assim pontuada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, passo a examinar o pedido de tutela liminar formulado pelo agravante. Consoante emerge dos elementos coligidos aos autos da ação principal, a agravada firmara com a MRV Engenharia e Participações S/A contrato de compra e venda de imóvel tendo por objeto o apartamento no 1603, vagas de garagem vinculadas no 196, 197 e 198, depósito no 1603, situado na Torre C, Lote 3, Quadra 205, Praça Jandaia – Águas Claras/DF. Outrossim, concertara a agravada com o agravante contrato de financiamento para a aquisição do imóvel, no valor de R$346.617,88 (trezentos e quarenta e seis mil, seiscentos e dezessete reais e oitenta e oito centavos), a ser pago em 180 (cento e oitenta) parcelas, vencendo-se a primeira em 11.10.2012. O imóvel adquirido fora dado em garantia ao agravante, destinando-se a garantir a realização das prestações do empréstimo, mediante celebração de pacto adjeto de alienação fiduciária em garantia, nos termos do art. 38 da Lei 9.524/97, figurando o agravante como credor fiduciário e a agravada, adquirente do bem, como devedora fiduciária. Aperfeiçoada a compra e venda com alienação fiduciária em garantia do financiamento, a agravada deixara de quitar as parcelas a partir do mês de agosto de 2021, vindo a ajuizar, no dia 17.09.2021, ação de revisão das cláusulas do contrato de financiamento - ação no 0714448-70.2021.8.07.0020. A pretensão revisional fora rejeitada através de sentença datada de 05.07.2022, estando pendente a apreciação do apelo aviado pela devedora fiduciária[1]. De outra parte, diante da inadimplência havida no curso do vínculo, o credor fiduciário deflagrara o procedimento para realização da garantia, se não emendada a mora em que incidira a agravada, e, não emendada a mora, com o aperfeiçoamento da posse e propriedade do imóvel em favor do agravante, no dia 28.09.2022 fora realizado o primeiro leilão para alienação do imóvel. Pontue-se que a agravada, na data de 11.08.11.2022, ou seja, em momento anterior ao primeiro leilão, encaminhara e-mail propondo a liquidação de seu débito mediante o uso do saldo do FGTS[2]. Consignados os atos precedentes, no caso dos autos, o contrato fora firmado no ano de 2012, portanto, é anterior à alteração introduzida pela Lei no 13.465/2017 ao artigo 39, II, da Lei 9.514/97. Nesse contexto, em consonância com o decidido no IRDR no 2166423-86.2018.8.26.0000, referida alteração não se aplica ao contrato objeto da lide porquanto, “A alteração introduzida pela Lei no 13.465/2017 ao art.39, II, da Lei no 9.514/97 tem aplicação restrita aos contratos celebrados sob a sua vigência, não incidindo sobre os contratos firmados antes da sua entrada em vigor, ainda que constituída a mora ou consolidada a propriedade, em momento posterior ao seu início de vigência”. Portanto, afigura-se possível ao devedor purgar a mora, em se tratando de alienação fiduciária de imóvel de contrato anterior à Lei 13.465/2017, até o momento da assinatura do auto de arrematação. Outrossim, aplica-se ao caso, subsidiariamente o disposto no artigo 34 da do Decreto-Lei 70/66, que enseja outra apreensão quanto ao termo da faculdade de ementa da mora, verbis: “Art. 34. É lícito ao devedor, a qualquer momento, até a assinatura do auto de arrematação, purgar o débito, totalizado de acordo com o artigo 33, e acrescido ainda dos seguintes encargos.(...)” A aplicação desse dispositivo aos contratos de alienação fiduciária em garantia encerra o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça. Esta Corte Superior, aplicando subsidiariamente o Decreto-Lei 70/66 aos casos de alienação fudiciária, reiteradamente tem reconhecido o direito do devedor ao exercício da purga de mora após a intimação e do decurso de prazo de quinze dias, confira-se: “A irresignação merece prosperar. Com efeito, a jurisprudência desta Corte é no sentido de que é possível a purga da mora em contrato de alienação fiduciária de bem imóvel (Lei no 9.514/1997) quando já consolidada a propriedade em nome do credor fiduciário. Assim, a purgação da mora é cabível até a assinatura do auto de arrematação, desde que cumpridas todas as exigências previstas no art. 34 do Decreto-Lei no 70/1966”. (STJ. REsp. 1374033. Relator: Ministro Ricardo Villas Bôas). Para ilustrar o que foi dito até o momento confira-se os precedentes abaixo transcritos: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISIONAL. FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. ART. 1.022 DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE OMISSÕES. IMPENHORABILIDADE DE BEM SOB A ALEGAÇÃO DE TRATAR-SE DE FAMÍLIA. DESCABIMENTO. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE DO IMÓVEL EM NOME DO CREDOR FIDUCIÁRIO. INSUBSISTÊNCIA SÚMULA 283 DO STF. NULIDADE DA INTIMAÇÃO EDITALÍCIA. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. JUROS REMUNERATÓRIOS. PREVISÃO CONTRATUAL. PURGA DA MORA APÓS CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM NOME DO CREDOR FIDUCIÁRIO. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 5. A jurisprudência do STJ possui entendimento no sentido de que, no âmbito de contrato de alienação fiduciária de bem imóvel (Lei n. 9.514/1997), é possível a purga da mora até a assinatura do auto de arrematação do leilão público do bem objeto da contratação, desde que cumpridas todas as exigências previstas no art. 34 do Decreto-Lei n. 70/1966, o que na espécie, não ocorreu. (...) 7. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp n. 1.353.105/SC, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 30/5/2019, DJe de 4/6/2019.) “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CONSIGNATÓRIA CUMULADA COM ANULATÓRIA DE ATO DE CONSOLIDAÇÃO DE PROPRIEDADE. LEI No 9.514/1997. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE COISA IMÓVEL. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. DEVEDOR FIDUCIANTE. NOTIFICAÇÃO PESSOAL. NECESSIDADE. CREDOR FIDUCIÁRIO. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. PURGAÇÃO DA MORA. POSSIBILIDADE. DECRETO-LEI No 70/1966. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA. (...) 4. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de ser possível a purga da mora em contrato de alienação fiduciária de bem imóvel (Lei no 9.514/1997) quando já consolidada a propriedade em nome do credor fiduciário. A purgação da mora é cabível até a assinatura do auto de arrematação, desde que cumpridas todas as exigências previstas no art. 34 do Decreto-Lei no 70/1966. (...) 6. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp n. 1.286.812/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 10/12/2018, DJe de 14/12/2018.) Aferida, portanto, a possibilidade da purga da mora, pela agravada, mesmo após a consolidação da propriedade em nome do agravante, até a assinatura do auto de arrematação, como forma de se evitar risco ao resultado útil do processo, sobeja cabível a suspensão do segundo leilão do imóvel objeto da garantia contratada, abstraída, nesse momento, qualquer consideração sobre a higidez do procedimento expropriatório. É que essa faculdade elisiva visa prestigiar o contratado, destinando-se a assegurar a realização do objeto do negócio originário - mútuo -, evitando que seja resolvido mediante a ultimação da garantia contratada. Ou seja, ao se assegurar o exercício da faculdade elisiva, estar-se-á conferindo eficácia máxima ao contratado, sem que haja qualquer prejuízo ao credor, pois receberá o que assiste, agregado dos encargos moratórios. Ademais, não há perigo de irreversibilidade da decisão guerreada, uma vez que, aferida a inexistência de purgação da mora, poderá ser designado novo leilão para a alienação do imóvel de imediato. Inexiste prejuízo patrimonial ao agravante a suspensão do leilão. Em contrapartida, sobeja evidente que a imediata venda do bem imóvel, especialmente quando almeja purgar sua mora, expõe a agravada a risco demasiado, porquanto a disposição poderá se tornar irreversível. Desse modo, fica patente que, que, sopesados os interesses jurídicos do credor e devedor, e no intuito de evitar a ocorrência de ato irreversível, cabível a suspensão do leilão em caráter cautelar, preservando-se o direito invocado e o resultado útil do processo. Esses argumentos, aliás, encontram ressonância no entendimento perfilhado pela jurisprudência, consoante testificam os arestos adiante ementados: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. CONTRATO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO COM GARANTIA FIDUCIÁRIA. TUTELA DEFERIDA PARA SUSPENSÃO DOS LEILÕES. REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC, CONFIGURADOS. POSSIBILIADE DE PREJUÍZO IRREVERSÍVEL AOS AGRAVADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I - Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Banco Inter S.A em face de decisão (fls. 171/193 dos autos originários) proferida pelo Juízo da 11a Vara da Comarca de Fortaleza, nos autos da ação revisional, processo no 0173167-23.2017.8.06.0001, movida por Mariano Musto e Barbara Scola Breviem face do agravante, tendo como irresignação principal o fato do Juízo recorrido ter determinado a suspensão de leilão de imóvel, objeto de contrato de compra e venda com pacto de alienação fiduciária em garantia, firmado entre as partes. O ponto basilar dos autos consiste na discussão acerca das cláusulas contratuais celebradas entre as partes litigantes correspondentes à contrato bancário de concessão de crédito, com garantia de alienação fiduciária, cuja garantia real foi o imóvel descrito na cláusula "6" (fl. 287). II - Analisando os documentos acostados nos autos do processo principal, entendo que está demonstro que o prejuízo será maior em caso de não manutenção da liminar deferida, já que os agravados incorreriam em prejuízo irreparável caso sejam vencedores (perda do imóvel utilizado e irreversibilidade da medida caso vendido em leilão). Contrariamente, não se verifica se o agravante for vencedor. III – A cautela na manutenção do imóvel na posse dos agravados é medida que se impõe. IV - Recurso conhecido e não provido.” (TJCE, Agravo de Instrumento - 0630318-45.2018.8.06.0000, Rel. Desembargador(a) FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE, 4a Câmara Direito Privado, data do julgamento: 15/10/2019, data da publicação: 16/10/2019) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE HABITACIONAL. TUTELA QUE CONGELOU O SALDO DEVEDOR, POSTERIORMENTE REVOGADA NA R. SENTENÇA. RÉ QUE LEVA O BEM IMEDIATAMENTE À LEILÃO. SUSPENSÃO. MEDIDA NECESSÁRIA. RISCO DE DANO IRREPARÁVEL. PROVIMENTO DO RECURSO. (...) 3. Diante disso, os réus providenciaram o leilão extrajudicial do bem, que ocorreria 2 (dois) meses após a publicação da R. Sentença. 4. Acolhe-se, de início, a preliminar de ilegitimidade passiva do ITAÚ UNIBANCO S/A, na medida em que não possui interesse jurídico neste recurso, eis que a conduta de levar o imóvel à leilão é atribuída, com exclusividade, ao primeiro agravado. 5. Quanto ao mérito, tem-se como precária a concretização de um leilão extrajudicial, quando pendente de exame definitivo uma ação judicial, no bojo da qual se discute o próprio saldo devedor perseguido pela primeira agravada, decorrente de um suposto inadimplemento de um contrato de promessa de compra e venda de bem imóvel. 6. Ademais, ainda que tenha sido revogada a tutela de urgência pelo D. Juízo a quo, tem-se que, em tese, caberia ainda à parte pleitear a concessão de efeito suspensivo em uma futura apelação ou o deferimento de uma tutela de urgência em sede recursal. 7. É evidente que a imediata venda do bem imóvel, especialmente quando a controvérsia não se encontra definitivamente dirimida, expõe os agravantes a risco demasiado, posto que irreversível, notadamente quando ainda cabível recurso dotado de potencial efeito suspensivo, ex vi do artigo 1.012, §§ 3o e 4o, do Código de Processo Civil. 8. Considerando que a tutela somente foi revogada na R. Sentença, deveria a parte agravada ter aguardado, ao menos, a análise do pedido de concessão de efeito suspensivo em uma futura apelação, especialmente quando considerado que os agravantes permaneceram beneficiados pela medida liminar por mais de 6 (seis) anos. 9. Assim, entende-se que, sopesados os interesses jurídicos em jogo, e no intuito de evitar a ocorrência de um ato irreversível, deverá o leilão ser suspenso até que esta E. Câmara Cível aprecie o pedido de concessão de efeito suspensivo em apelação ou até que sobrevenha o trânsito em julgado da R. Sentença, o que ocorrer primeiro. 10. Provimento do recurso para consolidar a tutela concedida em sede recursal.” (TJ-RJ - AI:00463042820188190000 RIO DE JANEIRO BARRA DA TIJUCA REGIONAL 7 VARA CIVEL, Relator: Des(a). GILBERTO CLÓVIS FARIAS MATOS, Data de Julgamento: 13/11/2018, DÉCIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL)” “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CAUTELAR INOMINADA – LIMINAR DEFERIDA – SUSPENSÃO DE LEILÃO DE BEM IMÓVEL PARA SATISFAÇÃO DE CRÉDITO OBJETO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – VIOLAÇÃO À SÚMULA No 380 DO STJ – INOCORRÊNCIA – AGRAVO IMPROVIDO. Não merece reparo a decisão que, à vista da existência de embargos de terceiro, opostos em execução de título extrajudicial, ainda pendentes de julgamento, suspende liminarmente a realização de leilão extrajudicial de bem imóvel de propriedade dos executados, vez que o crédito ainda é objeto de controvérsia na demanda executiva. Ademais, o risco de lesão a ser suportado pelos Agravados é maior do que aquele que recai sobre o Agravante, o qual pode, durante a execução, lançar mão dos meios disponíveis para assegurar a satisfação do seu crédito. Inexiste afronta à Súmula no 380 do STJ quando a medida de suspensão do leilão é deferida em razão da pendência de julgamento de embargos de terceiro, e não em razão de ajuizamento de ação revisional. Decisão mantida. Agravo improvido.” (TJ-BA - AI: 00225066720148050000, Relator: Telma Laura Silva Britto, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 04/08/2015)” Como corolário dessas inferências deflui a certeza de que o aduzira a agravante ressente-se de plausibilidade, pois a suspensão cautelar da alienação do imóvel se afigura revestida de sustentação, o que obsta a concessão do efeito suspensivo almejado. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental, restando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Após, à agravada para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 11 de novembro de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Consulta ao PJE da ação 0714448-70.2021.8.07.0020. [2] - Sem ID Num. (fl. 60) – ação principal.